Tribunal: TJMT
Processo: 1035701-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035701-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADILSON TERNOVOI DE MORAES - CPF: 452.894.841-91 (APELANTE), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Competência absoluta. Juizado especial da fazenda pública. Fornecimento de medicamentos. Valor da causa inferior a 60
salários mínimos
. Incompetência declarada.
Remessa à
turma recursal.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, reclassificando o feito para o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa (R$ 10.000,00), julgou parcialmente procedentes os pedidos de fornecimento de medicamentos, condenando o Estado de Mato Grosso a fornecer apenas parte dos itens pleiteados, sob fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234. O Estado de Mato Grosso suscitou, em preliminar, a incompetência absoluta deste Tribunal para julgar o recurso.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se compete ao Tribunal de Justiça ou à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento do recurso interposto contra sentença que tramitou sob o rito dos Juizados Especiais e fixou valor da causa inferior a 60
salários mínimos
.

III.
Razões de decidir

3.
A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64 do CPC.

4. O valor da causa (R$ 10.000,00) é significativamente inferior ao teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60
salários mínimos
), conforme art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

5. A sentença de origem expressamente reconhece a aplicação do rito dos Juizados Especiais, com base no valor da causa e na competência da Vara onde tramita o feito.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou, no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01), que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

7. Inexistem, no caso, as hipóteses legais de exclusão da competência previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, como ações de improbidade administrativa, desapropriação, mandado de segurança, entre outras.

8. Conforme precedente desta Corte (Apelação Cível no 1002529-12.2022.8.11.0037), reconhecida a incompetência do
Tribunal, os autos devem ser remetidos à Turma Recursal competente, que apreciará inclusive o aproveitamento dos atos já praticados.

9. Em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como ao art. 64, § 4o, do CPC, os atos praticados pelo juízo incompetente conservam seus efeitos, salvo decisão judicial em sentido contrário.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
“1.
Compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de recurso interposto em demanda com valor inferior a 60
salários mínimos
, ainda que envolva matéria complexa ou necessidade de prova pericial.
2.
Reconhecida a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar recurso de apelação em causa submetida ao rito dos Juizados Especiais, os autos devem ser remetidos à Turma Recursal competente.
3.
Os atos processuais praticados pelo juízo incompetente conservam seus efeitos, salvo decisão judicial em sentido contrário, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, caput e § 4o; Lei no 12.153/2009, art. 2o, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 85560/2016 (Tema 01); TJMT, Apelação Cível no 1002529-12.2022.8.11.0037, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, DJE 7.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – Vara da Saúde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de medicamentos.

O autor/apelante sustentou que apresenta fração de ejeção inferior a 35%, conforme laudos médicos e ressonância cardíaca juntados, sendo imprescindível o uso contínuo de diversos fármacos (
empagliflozina
,
clopin
duo,
eplerenona
,
citalopram
,
alprazolam
,
rosuvastatina
associada a
ezetimiba
,
esomeprazol
,
succinato
de
metoprolol
, suplemento alimentar e trimetazidina).

O pedido liminar foi parcialmente deferido, com bloqueio judicial de valores para aquisição de parte da medicação.

O Estado contestou, alegando, em síntese: (i) incompetência da Justiça Estadual, necessidade de inclusão da União e aplicação do Tema 1234/STF; (
ii
) valor da causa inferior a 60
salários mínimos
, impondo o rito dos Juizados Especiais; (
iii
) ausência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos e da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (
iv
) pareceres técnicos do
NATJus
desfavoráveis.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, limitando o fornecimento de parte dos medicamentos. Fundamentou a
decisão na ausência de comprovação integral dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, bem como na suficiência das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

Irresignado, o autor interpôs apelação, alegando, em resumo
, o p
reenchimento integral dos requisitos do Tema 1234/STF: laudos médicos fundamentados, hipossuficiência comprovada, inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS e registro dos medicamentos na ANVISA;
que a aç
ão
foi
ajuizada antes de 19
.
9
.
2024, razão pela qual inaplicável a modulação do Tema 1234 quanto à competência da Justiça Federal
e que o
parecer do
NATJus
não é vinculante e não foi elaborado por especialista em cardiologia
.

Alega que a
negativa parcial compromete a vida do apelante, hipossuficiente e em estado clínico gravíssimo;
menciona j
urisprudências do TJMT e de outros tribunais
que
amparam a manutenção da competência estadual e o dever de fornecimento
.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso
, defendendo que o
apelante não preencheu os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes no 60 e 61;
que o
fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é medida excepcional, cabendo ao autor comprovar, com base na medicina baseada em evidências, a eficácia, segurança e inexistência de substituto terapêutico, ônus não cumprido;
que p
arte dos medicamentos pleiteados (como o
succinato
de
metoprolol
) integra a RENAME/Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade de fornecimento é exclusiva dos municípios, não do Estado
.

Afirmou que o
s demais fármacos (
empagliflozina
,
clopin
duo,
eplerenona
, suplemento alimentar, entre outros) não estão incorporados ao SUS, sendo insuficiente o laudo médico apresentado, que não demonstrou a ineficácia das alternativas já disponíveis;
i
nvocou precedentes do STF e STJ (Temas 6, 106, 793 e 1234), além de enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (
nos
8, 14, 28, 59 e 88), para reforçar a tese da necessidade de observância dos protocolos clínicos e da descentralização das responsabilidades no SUS;
a
duziu ainda que o laudo médico particular não possui robustez suficiente para afastar pareceres técnicos oficiais, e que eventual concessão judicial sem respaldo em evidências científicas compromete a política pública e viola os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência na gestão da saúde pública
.

Finalizou requerendo
o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
Preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso de i
ncompetência absoluta

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Versam os autos sobre recurso
interposto
pela parte autora
contra sentença que
reclassificação do processo para o rito do Juizado Especial, tendo em vista o valor da causa ser inferior a 60
salários mínimos
(R$ 10.000,00)
e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

condenado o
Estado de Mato Grosso
ao
fornecimento de parte dos medicamentos, indeferindo os demais sob fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234.

Ao examinar os autos com o rigor necessário, verifico que a questão processual que se impõe como preliminar
suscitada pelo Estado
refere-se à competência para processar e julgar o presente recurso, uma vez que na sentença de origem foi expressamente reconhecido o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que tal vício pode e deve ser reconhecido a qualquer tempo, conforme previsto no artigo 64, caput, que determina que a incompetência absoluta será alegada como questão preliminar, mas também pode ser declarada de ofício.

No caso em análise, extrai-se claramente dos autos que a demanda de origem foi ajuizada em
agosto
de
202
4
, com valor da causa de R$
10.000,00
, montante
muito
inferior ao teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que correspond
ia
a 60
salários mínimos
, R$ 84.720,00, à época.

A questão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi definitivamente pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou o Tema 01 com a seguinte tese:

"
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
."

No voto condutor, o eminente Desembargador Márcio Vidal esclareceu que "
nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios: o valor da causa e a matéria
."

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o teto de alçada, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O artigo 2o da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, estabelece expressamente:

"
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
."

O dispositivo legal é cristalino ao estabelecer que onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência é absoluta para as causas que se enquadrem no critério de valor. No caso, o processo tramitou perante a Vara Especializada da Saúde, competente para processamento e julgamento da demanda que, ao final reconheceu a aplicação o rito dos Juizados Especiais.

Elemento decisivo para a conclusão desta análise é o fato de que a própria sentença de origem reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais, conforme se verifica na fundamentação do magistrado de primeiro grau
(Id
309600955
)
:

“Quanto à
necessidade de correção da classificação do processo no sistema PJE
, considerando que os ritos processuais do procedimento comum cível e dos juizados especiais divergem entre si, em relação aos
prazos processuais, órgãos competentes para o julgamento de eventuais recursos e a aplicação de honorários advocatícios, se mostra evidente a necessidade de alteração do rito da demanda em questão.

Isso porque, foi atribuída a causa o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
cujomontante não excede ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos conforme previsão do artigo 2° da Lei n. 12.153/2009.

Desse modo, acolho o pedido e
determino que seja observado o rito processual dos juizados especiais nos autos, reforçando que essa Vara é competente também para processar os feitos dos Juizados Especiais.
"
(destaque no original)

Esta circunstância processual corrobora de forma inequívoca que o recurso deve tramitar sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atraindo a competência absoluta da Turma Recursal competente para conhecer e
julgá-lo
.

É imperioso verificar se o presente caso se enquadra em alguma das hipóteses excludentes previstas no § 1o do artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Analisando os autos, verifica-se que se trata de ação cominatória objetivando
a fornecimento de
medicamentos
a
pessoa adulta
, não se configurando nenhuma das hipóteses excludentes como mandado de segurança, ação de desapropriação, ação popular, por improbidade
administrativa, execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Igualmente, não se trata de causa sobre bens imóveis dos entes públicos ou impugnação de pena de demissão ou sanções disciplinares, permanecendo, portanto, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A
incompetência absoluta encontra amparo jurisprudencial sedimentado neste Tribunal, conforme se verifica no seguinte precedente:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.o
85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-
lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
." (N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 7.8.2023).

No que se refere aos atos processuais praticados durante a tramitação do feito, em observância aos princípios norteadores do processo civil, especialmente os da economia e da celeridade processual, impõe-se a preservação dos atos decisórios proferidos até então, uma vez que foram produzidos sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Este entendimento encontra respaldo no artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil:

"Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 4o. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

Reconhecida a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso de apelação, impõe-se a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, órgão
competente para conhecer e julgar recursos oriundos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009 e da organização judiciária estadual.

À Turma Recursal competente caberá, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados, bem como o julgamento de mérito do recurso interposto, considerando que a parte deveria ter interposto recurso inominado e não apelação cível.

Por todo o exposto, considerando que o valor da causa
foi atribuído pelo autor em R$ 10.000,00,
significativamente abaixo do teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60 salários mínimos), que a própria sentença de origem reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais, que não se configura nenhuma das hipóteses excludentes legais, e que existe Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Várzea Grande, deve ser declarada a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso.

Diante do exposto,
acolho a preliminar suscitada pelo Estado,
não conheço do recurso e
DECLARO
a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso e determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025